Tribunal: TJBA
Processo: 8006082-83.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006082-83.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: VALERIA VIDIGAL DA CRUZ BRITO

Advogado(s)
:
FERNANDO DE CASSIA MEIRA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS À MONITÓRIA JULGADOS PROCEDENTES. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. SÚMULA 298 DO STJ. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. LEI Nº 13.606/2018 E RESOLUÇÃO CMN Nº 4.660/2018. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR SECA RECONHECIDA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO TEMPESTIVO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 298, estabelece que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei.

II – A Lei nº 13.606/2018 e a Resolução CMN nº 4.660/2018 autorizam a renegociação de operações de crédito rural contratadas até 31/12/2016, em municípios da área da SUDENE, quando houver prejuízo decorrente de seca ou estiagem.

III – No caso concreto, a operação foi contratada em 2015, o imóvel situa-se em município com situação de emergência por seca reconhecida pelo Governo Federal (Barra do Choça/BA) e a devedora formulou requerimento administrativo dentro do prazo legal.

IV – O protocolo de pedido administrativo fundamentado em norma legal cogente aperfeiçoa o direito subjetivo do mutuário, não podendo a instituição financeira alegar que a ausência de sua aprovação interna retira a proteção legal conferida ao produtor rural.

V – A existência de aditivo contratual anterior não obsta a aplicação da legislação superveniente que concede novas condições de renegociação em razão da persistência dos eventos climáticos adversos.

VI – Sentença que reconheceu o direito à prorrogação e julgou improcedente a ação monitória mantida em todos os seus termos.

Recurso Desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº

8006082-83.2019.8.05.0274
.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar PROVIMENTO ao Apelo
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça